Tribunal: TJPA
Processo: 0003683-52.2017.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â RECEPTAÃÃO E CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÃÃO RASPADA â ABSOLVIÃÃO. E DESCLASSIFCAÃÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PARA O ART. 12 OU ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouÃ§o processual demonstra de forma inconteste a prÃ¡tica do crime de receptaÃ§Ã£o cometida pelo acusado, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, atÃ© porque o apelante nÃ£o trouxe aos autos qualquer elemento probatÃ3rio capaz de injustificar a condenaÃ§Ã£o.Do mesmo modo nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ao crime de porte ilegal de uso de arma de fogo restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, tao pouco em desclassificaÃ§Ã£o se, a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao tipo penal.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavorÃ¡veis, aos dois delitos, a culpabilidade, motivo e consequÃªncias do crime, aplicando pena base em 1 ano e 6 meses de reclusÃ£o, para o crime de receptaÃ§Ã£o, prÃ3ximo ao mÃnimo legal, a qual tornou-se definitiva ante a inexistÃªncia de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena e 3 anos e 6 meses de reclusÃ£o, ao crime de porte ilegal de arma de fogo restrito com numeraÃ§Ã£o raspada, prÃ3ximo ao mÃnimo legal, a qual tornou-se, igualmente, definitiva ante a inexistÃªncia de atenuantes e agravantes e causa de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena. Em concurso material restou a reprimenda, em sua totalidade, fixada em 5 anos de reclusÃ£o. Desse modo, estando a pena dentro dos parÃ¢metros legais e atinente aos fatos, devidamente aplicada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE
APELANTE: CARLOS MARCIO SOARES DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003683-52.2017.8.14.0109

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA - ABSOLVIÇÃO. E DESCLASSIFCAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PARA O ART. 12 OU ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual demonstra de forma inconteste a prática do crime de receptação cometida pelo acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, até porque o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de injustificar a condenação.

Do mesmo modo não há que se falar em absolvição ao crime de porte ilegal de uso de arma de fogo restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, tao pouco em desclassificação se, a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao tipo penal.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis, aos dois delitos, a culpabilidade, motivo e consequências do crime,
aplicando pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão
, para o crime de receptação, próximo ao mínimo legal, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena e
3 anos e 6 meses de reclusão
, ao crime de porte ilegal de arma de fogo restrito com numeração raspada, próximo ao mínimo legal, a qual tornou-se, igualmente, definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causa de aumento e diminuição de pena.

Em concurso material restou a reprimenda, em sua totalidade, fixada em 5 anos de reclusão. Desse modo, estando a pena dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, devidamente aplicada, não há que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE
APELANTE: CARLOS MARCIO SOARES DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003683-52.2017.8.14.0109
R e l a t ó r i o

CARLOS MARCIO SOARES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
180,
caput
do Código Penal Brasileiro e art. 16, parágrafo único, IV da Lei n. 10.826/03 (porte arma de fogo de uso restrito com numeração raspada).

Relata a denuncia que no dia 02.06.2017, por volta de 18h, os denunciados Raimundo, Rafael e Jucélio, em companhia de um quarto individuo não identificado, mediante uso de violência e no uso de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas e subtraíram diversos pertences.

Narra a denuncia que Carlos Magno, após ser preso, informou que teria guardado uma das armas utilizadas no delito em sua residência e as demais armas, produto do crime, estavam na residência de Jucelio.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou todos os acusados, sendo o apelante condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
do CPB e art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 386, VI do CPP e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada para um dos crimes previstos no art. 12 ou art. 14 da Lei 10.826/03.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória para a condenação, vê se dos autos que autoria delitiva restou devidamente demonstrada. As testemunhas de acusação, policiais militares, coerentes entre si, afirmaram que após a notícia do crime montaram uma barreira na estrada que liga Capitão Poço a Ourém e por volta de 00h abordaram os acusados, no entanto, Carlos Marcio na hora o acusado foi liberado. Os acusados presos confessaram a autoria delitiva e relataram que as armas utilizadas estavam escondidas com o acusado Carlos Marcio e em diligências localizaram este no município de Ourém e na sua residência encontraram quatro armas de fogo.

Assim, o arcabouço processual demonstra de forma inconteste a prática do crime de receptação cometida pelo acusado e ainda que os depoimentos testemunhais sejam de policiais, sabe-se que possuem relevante valor probatório, notadamente quando participam de diligências que culminam na prisão dos envolvidos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, até porque o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de desmistificar a condenação.

Do mesmo modo não há que se falar em absolvição ao crime de porte ilegal de uso de arma de fogo restrito com numeração raspada, previsto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03, tão pouco em desclassificação se, a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao tipo penal.

Quanto a reforma da pena, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável, ao crime de receptação, a culpabilidade, motivo e consequências do crime,
aplicando pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão
, próximo ao mínimo legal, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ao crime de porte ilegal de arma de uso restrito com numeração raspada, considerou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e consequências e do mesmo modo, de forma acertada,
aplicou pena base proporcional e atinente aos fatos em 3 anos e 6 meses de reclusão
, próximo ao mínimo legal, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causa de aumento e diminuição de pena.

Em concurso material restou a reprimenda, em sua totalidade, fixada em
5 anos de reclusão
.

Desse modo, estando a pena dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, devidamente aplicada, não há que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA